Tribunal: TJBA
Processo: 8002840-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002840-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DIAS RUFINO

Advogado(s)
:

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REAJUSTE UNILATERAL DE TARIFA SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002840-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE DIAS RUFINO e como apelada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CPNHEVER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.